Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CAUSA MADURA APTA PARA JULGAMENTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTIA ELEVADA. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA PARCIALMENTE COMPROMETIDA. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não existe previsão legal de recolher preparo para interpor agravo em execução penal, falecendo pressuposto de interesse recursal, o pedido Defensivo de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Consoante inteligência do artigo 197, caput, da Lei de Execuções Penais, o recurso de agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, devendo ser julgada a causa madura que está apta a apreciação de mérito.
3. Se evidenciado que o apenado ostenta problemas de saúde que reduzem a sua capacidade econômico-financeira, é de se minorar a quantia definida para pagamento da pena restritiva de direitos fixada em prestação pecuniária.
4. Recurso conhecido e provido.